Tribunal: TJMT
Processo: 1012024-31.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012024-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), GUILHERME GONCALVES DA SILVA - CPF: 038.301.921-42 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RENATO DA SILVA RAMOS - CPF: 022.685.621-66 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA (INTERESTADUAL) – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM O SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (144 QUILOGRAMAS E 4 HECTOGRAMAS, E AINDA 02 PORÇÕES DA MESMA DROGA, PESANDO 37 GRAMAS E 26 CENTIGRAMAS) – CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO – TRANSPORTE DE DROGAS ILÍCITAS DE MATO GROSSO DO SUL PARA MATO GROSSO -
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, e as circunstâncias que permeiam o crime, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Willian Ruiz da Silva e Donivan da Silva Dias, em favor de
Guilherme Gonçalves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de maio deste ano, pela suposta pratica dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

Registram, os impetrantes, que o paciente não praticou as condutas imputadas e que é apenas viciado.

Alegam que postularam a revogação da prisão preventiva do paciente com aplicação de medidas cautelares menos gravosas, contudo o pleito foi indeferido; aduzindo, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob fundamento da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do delito, sem Alencar fatos ou atos concretos que indicassem ser o paciente uma ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal.

Afirma, além disso, que o paciente preenche os requisitos constantes da lei para a concessão da liberdade provisória, haja vista que ele é primário, trabalha em local certo e sabido, possui residência fixa e conhecida, é pai de três crianças menores que dependem do beneficiário para seu sustento.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva. (Id. 93461460). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 93743963). As informações foram juntadas (Id. 94154993 a 94154997).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Tráfico de drogas e associação ao tráfico (arts. 33, caput, 35 e 40, V, todos da Lei nº 11.343/06) – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Negativa de autoria – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus - Alegação de fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva, além de que não foram demonstrados os motivos ensejadores da segregação cautelar e que não estão presentes os seus requisitos legais – Mencionam que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, fazendo jus à concessão da liberdade provisória – Denotam sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319, CPP – Improcedência – Paciente flagrado na conduta de transportar entre Estados da federação, 178 tabletes de maconha – Circunstâncias fáticas apontam envolvimento com organização criminosa – Necessidade de resguardo da ordem pública – Medidas cautelares diversas não se revelam suficientes ao caso, tendo em vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente – Bons predicados pessoais não obstam a manutenção da prisão – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem.” (sic-
Id. 94705969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Entre as 23 horas do dia 21 de maio de 2021 e as 03h43min do dia 22 de maio de 2021, na MT 130, próximo a praça de pedágio de Primavera do Leste/MT, nesta Cidade, os denunciados
RENATO DA SILVA RAMOS e GUILHERME GONÇALVES DA SILVA
, associados entre si e com terceiros não identificados, transportavam, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
178 tabletes de droga (cannabis sativa l), comumente conhecida por maconha, pesando 144 quilogramas e 4 hectogramas, e ainda 02 porções da mesma droga, pesando 37 gramas e 26 centigramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica
, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Pág. 01/02 – Id.. 58041159 e 58041160) e Laudo Pericial Preliminar colacionado aos autos da (Pág.01/02- Id.58041179 e ID 58041184), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda, em datas, horários e locais incertos, mas em especial entre o dia 21 de maio de 2021 e as 03h43min do dia 22 de maio de 2021, na MT 130, próximo a praça de pedágio de Primavera do Leste/MT, nesta Cidade, os denunciados se associaram entre si, e com terceiros não identificados, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas.

Apurou-se que a Polícia Militar local recebeu a informação da equipe da inteligência da Polícia Militar de Goiás de que dois veículos Gol, de cor branca, placas ONX 7D32 (V1) e RCB1F43 (V2), que vinham do Estado de Mato Grosso do Sul, passariam por Primavera do Leste por volta das 23 horas e possivelmente estavam transportando uma grande carga de entorpecentes, sendo que um dos veículos fazia a função de transporte e outro de batedor.

Por conseguinte, foi montada uma equipe para realizar uma operação no Postos de Pedágio, onde foi feita barreira bloqueadora, a fim de realizar abordagem dos respectivos veículos.

Na ocasião, os veículos noticiados aproximaram-se e encostaram na cabine do pedágio, porém ao perceberam a presença da polícia, o veículo placa ONX 7D32 (VI) empreendeu fuga. Contudo, o carro placas RCB1F43 (V2), no qual estavam os denunciados GUILHERME e RENATO, foi abordado e em buscas no interior deste foi encontrado inicialmente 02 (duas) porções de maconha.

Ato contínuo, diante da reação do V1 de fugir do local, foi realizado disparos nos pneus deste para tentar detê-lo, sem êxito.

Com isso, iniciou-se o acompanhamento do veículo realizada pelos militares Cleiton e Ivan.

Ocorre que o veículo debandado estava em alta velocidade e executou manobra perigosa atravessando a MT 130 para BR 070 e desceu um barranco que dava para um milharal, tendo o veículo dos militares ficado preso em pedaços de concreto que estavam em meio ao mato seco nas margens da rodovia.

Contudo, após a chegada de mais autoridades, houve uma busca dentro da área de plantação e foi localizado o V1 placa ONX 7D32, porém, sem a presença dos infratores, que lograram êxito em foragir e não serem flagrados, nem identificados.

No interior do veículo acima foram encontrados 176 (cento e setenta e seis) tabletes de maconha. Ainda, foi constatado que tal veículo era produto de crime de adulteração veicular, consoante laudo pericial em anexo.

Os denunciados foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia e, após a chegada da perícia criminal, durante verificação veicular no V2 placa RCB1F43, no qual estavam RENATO e GUILHERME, foram encontrados resquícios de maconha que estavam no estepe do porta-malas (Id.58041183 – Pág. 01/02).

Os denunciados transportaram a droga do Estado de Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso.

No tocante à negativa de autoria, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao acusado não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja a prova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados na hipótese.

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar se presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pela paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal e, entendeu a necessidade do acautelamento, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a gravidade da conduta perpetrada, uma vez que está sendo acusado de ter praticado, em tese, os crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.

Entendeu o Magistrado que a ordem pública está ameaçada, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele em conjunto com o coacusado
Renato da Silva Ramos
, tendo sido preso em flagrante com 176 (cento e setenta e seis) tabletes pesando
144 quilogramas e 4 hectogramas, e ainda 02 porções da mesma droga, pesando 37 gramas e 26 centigramas
, com resultado positivo para maconha, que estavam sendo transportados

pelos acusados do Estado de Mato Grosso do Sul para Mato Grosso, tratando-se de tráfico interestadual. (ID

93461468/69).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 25 deste E. Tribunal:

“Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
Na hipótese, verifica-se que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão recorrido demonstraram a necessidade da medida extrema, considerando, sobretudo, a grande quantidade de drogas apreendida - 5 tijolos de maconha, totalizando mais de 3kg da droga -, o que evidencia a gravidade exacerbada da conduta imputada, além do efetivo risco de reiteração delitiva, caso o acusado seja mantido em liberdade. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
3. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 631.978/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (negritou-se)

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.”
(Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Com efeito, a Lei Penal e Processual Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretadas à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva. Não ofende esse princípio, no entanto, a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal.

Assim, tenho que a gravidade concreta do crime ora praticado, consubstanciada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido, é fundamento idôneo a manter a segregação do paciente, em vista da garantia da ordem pública.

É evidente que uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Desta feita, a manutenção da custódia cautelar da paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, forma do art. 5º, inciso LXI da Constituição Federal.

Concernente a alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, estando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesse sentido:

“(...) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO IMPRESCINDÍVEL À INVESTIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

(...) Descabe excogitar da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, maiormente se encontradiços, na espécie, os requisitos ínsitos à prisão cautelar.
(HC 41768/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Guilherme Gonçalves da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021